Tribunal: TJES
Processo: 5016505-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016505-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDE CONFIANCA TELECOM LTDA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016505-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
REDE CONFIANÇA TELECOM LTDA.

RECORRIDO:

ROMENIQUE BORGES SIMÕES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 06/06/2023 adquiriu um aparelho telefônico na loja REDE CONFIANÇA TELECOM LTDA pelo valor de R$ 3.099,00, com garantia de um ano. Aduz que o aparelho foi descrito como novo e de alta tecnologia, mas apresentou problemas na dobradiça do display dobrável após pouco uso. Sustenta que em 09/05/2024, ao buscar suporte na assistência técnica da Samsung, a garantia foi negada, alegando que o aparelho estava fora do prazo. Mesmo apresentando a nota fiscal, que confirmava a compra há menos de 12 meses, a Samsung alegou que o aparelho poderia ser de revenda e mencionou que o modelo tinha defeito crônico na tela, com frequentes reparos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
i) CONDENAR
a requerida REDE CONFIANCA TELECOM LTDA a restituir ao autor a quantia paga pelo produto, qual seja, R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais), acrescida de juros desde a última citação e correção monetária a partir da aquisição do produto (06/06/2023).
ii) CONDENAR
a requerida REDE CONFIANCA TELECOM LTD ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ).
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões em desfavor da ré SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
DETERMINO
que o requerente devolva o aparelho defeituoso à parte ré REDE CONFIANCA,
sob pena de abatimento dos valores devidos,
devendo a requerida,

no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado
, agendar dia e hora previamente informados ao autor para a retirada/entrega do produto e comprovar nos autos,
sob pena de presunção de que não possui interesse no aparelho telefônico.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que conforme declarado pela própria Samsung o final do prazo de garantia seria o dia 05/06/2024, sendo que a data do pedido de assistência técnica pela garantia fornecida pela SAMSUNG ocorreu no dia 09/05/2024, de modo resta caracterizada a responsabilidade da SAMSUNG.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações. Ora, restou comprovado que o produto estava fora da garantia oferecida pela revenda realizada entre MASTERCEL INFORMATICA E CELULARES L e a ré REDE CONFIANCA TELECOM LTDA, ora recorrente, deve-se esta ser condenada a restituir ao autor o valor pago pelo produto, conforme id. 44462940, no valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais).
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)